Tribunal: TJSP
Processo: 1085415-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Autora que pretende a declaração de invalidade de laudo de auditoria produzido sobre contrato entabulado entre as partes – Sentença de procedência – Apelo da requerida – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Pretensão deduzida pela demandante que produz efeitos imediatos sobre a esfera jurídica da empresa ré, bem como sobre o contrato firmado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Autora que pretende a declaração de invalidade de laudo de auditoria produzido sobre contrato entabulado entre as partes – Sentença de procedência – Apelo da requerida – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Pretensão deduzida pela demandante que produz efeitos imediatos sobre a esfera jurídica da empresa ré, bem como sobre o contrato firmado pelas partes – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – Inocorrência – Juízo sentenciante que bem fundamentou seu entendimento – Magistrado que não é obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pelas partes – MÉRITO – Requerida que exerceu seu direito à realização de auditoria na relação comercial havida entre as partes e indicou empresa especializada para conduzir os trabalhos – Autora que não se opôs à empresa sugerida pela ré, tampouco indicou companhia alternativa – Aceitação tácita – Impugnação da requerente à empresa auditora quando do ajuizamento da presente demanda que se mostra contraditória à anuência previamente conferida, não podendo ser acobertada – Violação ao princípio da boa-fé objetiva – Vedação ao venire contra factum proprium – Falta de inscrição da empresa de auditoria no Conselho Regional de Contabilidade que, por si só, não implica em irregularidade do laudo produzido – Exigência contratual de inscrição no conselho profissional suprida, uma vez que a análise contábil que integrou o relatório de auditoria foi realizada por contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – Metodologia utilizada no laudo devidamente explicitada – Demandante que, muito embora tenha impugnado o resultado obtido com a auditoria, não comprovou, mediante a apresentação de documentos internos ou laudo de assistente técnico de sua confiança, o número de assinantes que entende ser correto, tampouco solicitou a realização de prova pericial – Inexistência de indícios de que as conclusões externadas na auditoria estejam incorretas – Sentença reformada, julgando-se a demanda improcedente – RECURSO PROVIDO.